Tribunal: TJES
Processo: 5002367-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002367-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALYSON RODRIGUES SILVA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SAÚDE. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta possuir renda inferior a três salários mínimos, encontrar-se afastado de suas atividades laborais por motivo de saúde e perceber benefício previdenciário, requerendo a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

A documentação juntada ao recurso demonstra alteração relevante na situação financeira do agravante, que se encontra afastado de suas atividades laborais desde setembro de 2024 por motivos de saúde, percebendo benefício previdenciário por incapacidade.

Os atestados médicos e psicológicos apresentados indicam necessidade de tratamento e afastamento do trabalho, circunstância que implica redução de renda e aumento de despesas essenciais, caracterizando situação de vulnerabilidade econômica.

Não se exige estado de
incapacidade financeira
absoluta para a concessão da gratuidade da justiça, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais compromete a subsistência da parte ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte.

A percepção de benefício previdenciário por incapacidade, aliada à comprovação de despesas decorrentes de tratamento de saúde, pode evidenciar insuficiência de recursos para custeio das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.677.371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.479.858/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; TJES, AI nº 5007677-31.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5002367-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALYSON RODRIGUES SILVA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A, MIRIAM BRAGA VARGAS - ES17601-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALYSON RODRIGUES SILVA
contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de embargos à execução movidos em face de
DACASA FINANCEIRA S/A.
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que comprovou renda inferior a três salários mínimos, encontra-se afastado do trabalho recebendo benefício previdenciário, e que o indeferimento do benefício compromete seu acesso à justiça, requerendo a reforma da decisão para concessão da gratuidade.

Foi deferido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e evitar o cancelamento da ação originária (ID 12323865).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de evento ID. n.º 17911836.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Pois bem.
O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do
art.
98 do CPC, que estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme o
art.
99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos nos autos que infirmem a alegada condição de hipossuficiência. Nesse sentido, é o entendimento do c.
STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente. [...
]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Na origem, o Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por entender pela insuficiência de documentos para corroborar a ausência de renda suficiente para recolher as custas processuais, citando que o agravante auferia renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.023,85 e entabulou negócio jurídico de valores não negligenciáveis, não comprovando sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Ocorre que, após análise aprofundada da documentação juntada com o agravo de instrumento, verificou-se alteração relevante na situação fática e financeira do agravante. Conforme os contracheques (ID 12257223 e ID 12257224), a renda líquida do agravante, como assistente técnico, era de R$ 3.023,85 e R$ 3.646,51 em agosto e setembro de 2024, respectivamente.

Conforme sustentado na peça recursal, os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente está afastado de suas atividades laborais desde 21/09/2024, percebendo benefício por incapacidade concedido pelo INSS, conforme se verifica do protocolo de requerimento (ID 12257232) e da declaração emitida pela empresa Engelmig Energia LTDA (ID 12257233).

Além disso, foram anexados diversos atestados médicos e psicológicos (IDs 12257225 a 12257231) que indicam a necessidade de afastamento laboral por motivos de saúde e tratamento, o que, naturalmente, acarreta despesas com medicamentos e acompanhamento, agravando sua situação de hipossuficiência.

Tal redução de rendimentos e o quadro de saúde indicam um comprometimento da renda com despesas essenciais. A insuficiência de recursos é patente, restando comprovada a instabilidade de renda em momento de vulnerabilidade de saúde.

A matéria já foi apreciada tanto pelo C. STJ quanto por esta Egrégia Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. APOSENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa física, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2.
As informações colhidas dos autos, entretanto, demonstram que o recorrente possui isenção fiscal para a tributação do imposto de renda, além de auferir benefício do INSS no importe de R$ 1.218,73 (mil, duzentos e dezoito reais e setenta e três centavos), devendo ser preservada, portanto, a hipótese de presunção legal.
2. Agravo interno provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de conceder a gratuidade de justiça, com o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito. (STJ - AgInt no AREsp: 2479858 PB 2023/0324784-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

[...]
2. É vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da gratuidade da justiça, impondo-se ao julgador a análise tão somente dos requisitos legais previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade da litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família no momento da análise da isenção legal.
3. Hipótese dos autos em que o agravante percebe mensalmente benefício de auxílio-doença previdenciário do INSS, no montante de R$ 2.505,88 (dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo ele base de cálculo para incidência de trinta por cento (30%) de contribuição na prestação de alimentos aos seus dois (02) filhos, não apresentando, destarte, condições de antecipar o pagamento das custas processuais em seu detrimento e de sua família.

[...]
5. Recurso Provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007677-31.2022.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, não se exige, para a concessão da justiça gratuita, a comprovação de miserabilidade absoluta, mas apenas que o custeio do processo comprometa a subsistência própria ou familiar.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que o agravante apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar sua condição econômica compatível com o benefício pleiteado.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.